Tribunal: CARF
Processo: 11020.001632/2003-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001632/2003-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.543 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MECÂNICA INDUSTRIAL COLAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/04/2003 a 30/04/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMPESTIVIDADE.
Tendo o órgão da Administração tributária suspendido os prazos para a prática
de atos processuais, o prazo de 30 dias para se interpor o Recurso Voluntário
tem sua contagem iniciada a partir do dia seguinte ao termo final da referida
suspensão.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA
DECISÃO JUDICIAL SOBRE AS ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais prevalecem sobre as administrativas, de modo que as
partes (Administração e contribuinte) devem acatar o quanto decidido no
processo judicial, assim como todos aqueles em relação aos quais repercutirem
efeitos decorrentes da decisão. Transitada em julgado a decisão que reconheceu
a inexistência do direito creditório e, por consequência, a impossibilidade das
compensações a ele vinculadas, não cabe mais qualquer discussão a respeito da
matéria, devendo a interessada sujeitar-se aos efeitos dessa decisão.
CRÉDITO DE TERCEIRO. DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO
JULGADO.
APROVEITAMENTO
EM
PROCEDIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Há vedação expressa de aproveitamento de crédito em discussão judicial (art.
170-A do CTN). No caso concreto os créditos adquiridos de terceiros foram
reconhecidos por força de provimento judicial concedido em antecipação de
tutela, medida revertida posteriormente.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRECARIEDADE.
As compensações efetuadas com base em decisão judicial de caráter provisório
possuem natureza precária. Logo, a compensação assim realizada jamais
poderia adquirir o status de ato jurídico perfeito. Também não há que se falar
em direito adquirido, haja vista que somente a coisa julgada pode conferir a
definitividade do direito pleiteado, se favorável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001632/2003-20
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001632/2003-20

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa
Giglio, que o consideravam intempestivo, sendo designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente); no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Durante a sessão de 22 de agosto de 2023, o colegiado acordou, por unanimidade
de votos, em retificar a ata da reunião de junho de 2023, nos termos acima, para melhor refletir a
decisão proferida.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator designado.
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Na sessão de 22 de agosto de 2023, na qual se decidiu pela retificação da ata,
participaram os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana Paula
Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).

Relatório
Cuida o presente processo da operacionalização e controle de débito compensado
com crédito de terceiro por força de determinação judicial.
A compensação foi efetivada mediante determinação do Sr. Desembargador do
Tribunal Regional Federal da 2a Região nos autos da medida cautelar no 2000.02.01.051555-7.
Todavia, em 11/10/2005, decisão da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento
ao agravo regimental interposto pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional no Rio Grande
do Sul, em sede da medida cautelar no 10.000/RJ, contra a detentora dos créditos, para
“emprestar efeito suspensivo ao Recurso Especial, com escopo de obstar as compensações,
inclusive com terceiros, já requeridas perante a Secretaria da Receita Federal.”
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001632/2003-20

Neste sentido, considerando que a Recorrente utilizou tais créditos objeto do
referido processo judicial, houve o cancelamento das pretendidas compensações, levado a efeito
pela Unidade de Origem, por meio de despacho, indeferindo a compensação protocolizada no
presente processo, com espeque na Instrução Normativa SRF no 41, de 7 de abril de 2000, no art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 170-A do CTN.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou manifestação de inconformidade.
Posteriormente, em 27/05/2008, a 2a Turma do STJ, julgando o REsp no
1.020.969, decidiu que, no momento do ajuizamento da ação, estavam prescritos eventuais
créditos de sua titularidade.
Por conseguinte, a Unidade de Origem emitiu Notificação, dando conta da
improcedência das compensações e efetuando a cobrança dos débitos não compensados.
Em face da notificação, a interessada apresentou nova contestação.
No entanto, entendendo ser incabível qualquer recurso administrativo por parte da
interessada, e verificando o inadimplemento dos débitos tributários, a autoridade competente
providenciou seu encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa da União.
Cientificada da não admissão do recurso e do encaminhamento dos débitos para
inscrição em Dívida Ativa, a empresa apresentou novo recurso, desta feita denominado “Recurso
ao Conselho de Contribuintes”.
Não obstante os recursos administrativos apresentados pela interessada, os débitos
foram inscritos em Dívida Ativa da União, motivo pelo qual a empresa impetrou mandado de
segurança no 2009.71.07.003692-1/RS, com pedido de liminar. O pedido de liminar foi deferido,
determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos nos processos
administrativos listados, com impedimento da prática de atos restritivos e/ou de cobrança em
função da existência dos mesmos, a exclusão do nome da impetrante do CADIN e da lista de
devedores, bem como, a expedição de certidão de regularidade fiscal, salvo a existência de
outros fatores impeditivos.
A sentença de 1o grau confirmou a liminar, concedendo a segurança pleiteada e,
em sede de apelação/reexame necessário, o TRF/4a Região negou seguimento ao recurso da
União e à remessa oficial. Admitido o recurso especial, o STJ negou seguimento ao mesmo.
Neste cenário, as inscrições em dívida ativa foram canceladas, sendo o processo
finalmente encaminhado para apreciação dos recursos administrativos sob o rito processual do
PAF.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sem arguição de
preliminares, contendo os seguintes argumentos de defesa:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001632/2003-20

i. não haver vedação legal a compensação de débitos com a utilização de créditos
cedidos por terceiros; e
ii. as compensações se deram sob o manto de decisão judicial válida e vigente.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
A partir da análise dos autos, verifica-se que a apresentação do recurso se deu em
prazo superior a trinta dias da ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, que
ocorreu por meio eletrônico – DTE.
Operou-se, portanto, o trânsito em julgado administrativo, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte. Nesse caso, não poderia o
CARF se manifestar sobre o mérito da discussão.
Vejamos o que dispõe o Decreto n° 70.235/72:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do inicio e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou
vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato. (...)
Art. 33 — Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 42. - São definitivas as decisões:
I - De primeira instancia esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto.
Convém registrar que os prazos para prática de atos processuais no âmbito do
CARF foram suspensos, em decorrência da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus (Covid-19), até 30/04/2020, pela Portaria CARF 8.112 de 20/03/2020, prorrogada
até 29/05/2020, pela Portaria CARF 10.199, de 20/04/2020.
Somente poderia ser apreciado o impacto da suspensão no atendimento em órgão
diverso ao CARF, no caso a Receita Federal do Brasil, se a Recorrente tivesse apresentado
preliminar de intempestividade, com argumento de defesa neste sentido, esclarecendo eventuais
dificuldades para o cumprimento do prazo recursal.
Não é demais pontuar que o presente Recurso Voluntário foi interposto em
formato digital por meio de juntada ao e-Processo e não houve qualquer interrupção no sistema
naquele período.
Esta Turma do CARF, em sua maioria, teve entendimento diverso, no sentido de
conhecer do presente Recurso Voluntário por ser tempestivo.
- Mérito
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001632/2003-20

Inicialmente, afasta-se o argumento de não haver vedação legal a compensação de
débitos com a utilização de créditos cedidos por terceiros diante da dicção da Lei Complementar
no 104/2001, publicada em 11 de janeiro de 2001, que vedou a compensação de tributo objeto de
contenda judicial antes do trânsito em julgado, art. 170-A, do CTN.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Verificado que os pedidos foram protocolizados após início de sua vigência,
foram alcançados pela vedação da novel legislação que veda o aproveitamento de indébito antes
do transito em julgado da decisão que reconheceu a existência do direito. Além do que, a
Instrução da Secretária da Receita Federal – IN/SRF no 41/2000, explicita a vedação da
compensação de débito do sujeito passivo com créditos de terceiros.
Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a impostos ou
contribuições administrados pela Secretariada Receita Federal, com créditos de
terceiros.
Segue a Recorrente aduzindo que as compensações se deram sob o manto de
decisão judicial válida e vigente.
Os créditos foram adquiridos — por cessão de direito (transferência) — da
empresa SIMAB S/A, e utilizados nos Pedidos de Compensação por ordem ,judicial. As
compensações foram realizadas sob condição resolutória, cujo implemento da condição dependia
de decisão final transitada em julgado quanto à existência ou não do direito creditório.
A questão está definitivamente decidida em juízo e o crédito que se pretendia
utilizar inexiste. As decisões judiciais prevalecem sobre as administrativas, de modo que as
partes devem acatar o quanto decidido no processo judicial, assim como todos aqueles em
relação aos quais repercutirem efeitos decorrentes da decisão.
Em sede de julgamento do REsp no 1.020.969/RJ (e-fls. 370/408), o STJ
reconheceu a prescrição do direito da credora em pleitear o recebimento do crédito-prêmio do
IPI, cuja ementa segue transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO.
NÃO-CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. OFENSA. NÃO-CONHECIMENTO. CRÉDITO-
PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/69. ART. 1o. VIGÊNCIA. PRAZO. EXTINÇÃO.
1. Não se conhece, em recurso especial, de violação a dispositivos constitucionais, vez
que se trata de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
artigo 102 da Constituição.
2. A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento da questão federal
suscitada.
3. Não se conhece de recurso especial por suposta ofensa a Instrução Normativa
porquanto esse ato normativo não se amolda ao conceito de tratado ou lei federal
previsto no artigo 105, III, “a”, da Constituição da República.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001632/2003-20

4. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que sendo
o crédito-prêmio de IPI benefício de natureza setorial, ou seja, destinado apenas ao setor
exportador, foi extinto em 4.10.1990 em razão de se lhe aplicar a norma do artigo 41, §
1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.(q.v., verbi gratia,
EREsp 738.689/PR, Primeira Seção, DJ 22.10.2007 p. 187).
5. A prescrição das ações que visam ao recebimento de crédito-prêmio do IPI é de cinco
anos, conforme dispõe o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Precedentes da e. Primeira
Seção.
6. In casu, tendo o ajuizamento da demanda se dado em janeiro de 2000, encontram-se
prescritos eventuais créditos de titularidade da recorrida porquanto decorridos mais de
cinco anos entre a data da extinção do benefício e a data do ajuizamento do writ.
Logo, a compensação tributária restou prejudicada, pela inexistência do crédito
utilizado (pelo não implemento da condição).
Vale registrar que o Supremo Tribunal Federal, em Medida Cautelar na
Reclamação n 6581/2008, em 07/10/2008, suspendeu liminarmente os efeitos do Acórdão do
STJ, prejudicando a exigibilidade dos créditos tributários indevidamente compensados,
impossibilitando a cobrança imediata,
Entretanto, em 29/04/2009, o Relator Min. Celso de Mello, em decisão
monocrática, julgou a Reclamação improcedente, revogando a citada liminar.
Portanto, fulminado o direito creditório do Crédito-Prêmio do IPI pela
prescrição e revogada/extinta a medida judicial que amparava a compensação, restam
prejudicados todos os argumentos da recorrente quanto à defesa da compensação tributária.
- Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes
Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado.
Tendo sido designado para redigir o voto vencedor em relação à preliminar de
tempestividade, passo a expor, na sequência, o entendimento que prevaleceu na turma acerca da
matéria.
O Recorrente foi cientificado do acórdão de primeira instância em 25/08/2020,
vindo a interpor o Recurso Voluntário somente em 30/09/2020, aparentemente com
descumprimento do prazo de trinta dias fixado no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, conforme consta em despacho de encaminhamento formulado após a
interposição do recurso, o art. 6o da Portaria RFB no 4.105/2020 suspendeu os prazos para a
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001632/2003-20

prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal até 31 de agosto de 2020, razão pela
qual a maioria da turma julgadora concluiu pela tempestividade da interposição do Recurso
Voluntário.
Destaque-se que, tendo-se em conta o art. 15 do Decreto no 70.235/1972,
combinado com o art. 33 do mesmo decreto, é possível concluir que as petições formuladas pelos
administrados devem ser protocolizadas, em regra, no órgão preparador, no caso, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), observando-se, portanto, os atos normativos aí expedidos.
Além disso, considerando-se o disposto no art. 35 do mesmo decreto, em que se
estipula que “[o] recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção”, conclui-se que a recepção do Recurso Voluntário deve se dar,
ordinariamente, na repartição da circunscrição do domicílio fiscal do contribuinte.
Logo, tendo havido suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da Receita Federal até 31 de agosto de 2020 e considerando a regra contida no parágrafo
único do art. 5o do Decreto no 70.235/1972,1 constata-se que o Recorrente se encontrava
amparado no art. 6o da Portaria RFB no 4.105/2020 para transmitir o recurso no prazo de 30 dias
iniciado a partir do fim da referida suspensão.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 461
DF CARF MF
Original